Tribunal: TJMT
Processo: 1010869-90.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010869-90.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO - CPF: 350.596.802-15 (REQUERENTE), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 29 E ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA
‘c’
, DO CÓDIGO PENAL – DELAÇÃO PREMIADA E DIMINUIÇÃO DA PENA – REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO JUIZ SENTENCIANTE E CONFIRMADA PELO TRIBUNAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – REVISÃO CRIMINAL
JULGADA IMPROCEDENTE
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

As ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando da prolação da sentença, confirmadas por este Tribunal de Justiça, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado, não podendo a revisional ser utilizada como segunda apelação, sob pena de relativizar a coisa julgada.

A revisão criminal, no tocante à dosimetria da pena, tem cabimento restrito, podendo ser aviada somente após o trânsito em julgado, nas situações de erro técnico flagrante ou injustiça explícita. Hipótese que não se verifica nos autos.

O pedido de transferência de preso a outro presídio do Estado ou da Federação deve ser formulado ao Juízo da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso V, alínea
‘h’
, da Lei n. 7.210/84.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1010869-90.2021.8.11.0000

REQUERENTE: HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Tuma:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por Hércules de Araújo Agostinho, condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pela prática do crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29,
caput
, e artigo 61, inciso II, alínea
‘c’
, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão a ser cumprida incialmente no regime fechado (Processo Criminal n. 30124).

A sentença foi proferida em 4 de fevereiro de 2020 (Id.: 91476986).

Houve interposição de Recurso de Apelação n. 77302/2011 (não provido, à unanimidade: 3ª Câmara Criminal, relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, em 28 de agosto de 2013) (Id.: 91476988).

Certidão de trânsito em julgado (Id.: 91476989).

O revisionando pretende que a ação seja julgada procedente, com o reconhecimento do instituto da delação premiada, por ter colaborado de forma efetiva com as investigações do processo criminal, e posterior redução da pena pela metade ou em 2/3 (dois terços).

Requer, ao final, a transferência para um presídio militar do Estado ou outro da Federação, por ser ex-policial militar (Id.: 91476980).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela extinção da ação, sem resolução de mérito. Acaso admitida, opina pela não procedência do pedido revisional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O pedido revisional está fundado no artigo 621, incisos I e III, e segunda parte do artigo 626 do Código de Processo Penal.

A revisão
embasada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, tem por escopo rescindir a coisa julgada, apenas quando a condenação houver sido lançada contra texto de lei ou a prova dos autos caracterizar evidente erro judiciário.

No caso em tela, a ação revisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal.

De início, a defesa argumenta que tanto o juízo da causa quanto o Tribunal não reconheceram a delação premiada que o revisionando faz jus.

Afirma que
“foi ele que auxiliou de forma direta o desvendamento dos crimes, bem como a participação de cada membro na organização criminosa, na qual se viu denunciado juntamente com outras pessoas”
.

Afiança que, apesar de o revisionando ter colaborado com a apuração das infrações penais e de ter apontado outros membros da organização, não foi agraciado com a benesse da diminuição da pena, conforme o artigo 6º da Le in. 9.034/95 (em vigor à época).

Sustenta, ainda, que, nos termos do artigo 5º, inciso VI, da Lei n. 12.850/2013, o réu que colaborar terá direito de cumprir a pena em estabelecimento diferenciado de outros corréus. Fato que não ocorreu, haja vista que o
“revisionando se encontra atualmente preso na Penitenciária Central do Estado, localizado na cidade de Cuiabá/MT desde 29/03/2018 sendo que, atualmente está preso em uma cela no raio 05 em completo isolamento, totalizando até o momento aproximadamente 03 anos e bem próximo de outros detentos, sendo que muitos são membros de facções criminosas e não policiais ou ex-policiais, além do que já o ameaçaram de morte nesse período algumas vezes”
.

Nesse sentido, pelo fato de ser ex-policial militar e temer pela sua integridade física e mental, inclusive, com risco de morte, requer a transferência para uma ala separada dos presos comuns, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, com base no artigo 1º, § 3º, inciso I, c/c § 4º da Lei n. 13.167/2015, que alterou o artigo 84 da Lei n. 7.210/84.

Nada obstante, a tese de reconhecimento da delação premiada foi objeto de Recurso de Apelação n. 77302/2011.

Na oportunidade, a questão
foi assim abordada pela Colenda 3ª Câmara Criminal. Senão:

“No caso concreto, vislumbra-se que o apelante Hércules de Araújo Agostinho em interrogatório na seara inquisitiva, e posteriormente, em fase judicial, realizou a confissão de um crime cometido por ele e seu comparsa, fatos corroborados com demais depoimentos colhidos na fase de instrução criminal. Contudo, ao realizar depoimentos na qualidade de testemunha em processo no qual figurava como réu João Arcanjo Ribeiro, este além de se retratar do anteriormente elucidado, tampouco ofereceu novas informações hábeis a demonstrar, por exemplo, o seu funcionamento, a composição e possíveis práticas de condutas delitivas por aquela organização.

Dessa forma, considerando que a tese da defesa em plenário, entre outras, consubstanciou-se na negativa de autoria, bem como naquela oportunidade o apelante manteve a retratação do seu depoimento, concluo que tal instituto não deve incidir no caso concreto, tendo em vista que as informações obtidas pelo apelante, foram corroboradas por demais provas colhidas durante a instrução criminal” (Id.: 91476988).

De tal modo, a colaboração premiada foi objeto de análise pelos jurados e rechaçada.

Como dito alhures, a Colenda 3ª Câmara Criminal também apreciou a matéria e entendeu que não houve colaboração de forma efetiva a justificar a aplicação do instituto previsto no artigo 6º da Lei n. 9.034/1995.

Portanto, analisando acuradamente o acórdão e a tese defendida pelo revisionando, na peça inicial, tenho por incabível a desconstituição do acórdão que confirmou a sentença condenatória, uma vez que baseada em provas convincentes e seguras a concluir que o revisionando não colaborou de forma efetiva e voluntária com a investigação criminal no desmantelamento da organização e na identificação dos demais participantes do crime.

Logo, não havendo como aderir à tese de que o revisionando deve ser contemplado com a benesse da delação premiada, não há qualquer reparo a ser feito em relação à reprimenda imposta.

Nesse ponto, a jurisprudência é assente no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada para reavaliar a prova, as teses examinadas e a condenação, sem qualquer elemento novo que apoie a pretensão da parte, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidencia dos autos, consoante previsão do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

A propósito:

“
In casu
, não há que se falar em violação ao art. 621 do CPP, porquanto os fundamentos invocados pela Corte de origem para julgar improcedente o pedido revisional estão em consonância com o entendimento deste Sodalício, no sentido de que o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando à servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica” (AgRg no AREsp 1846669/SP, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA PELA APLICAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA. ART. 621, I, DO CPP. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes.

2. (...)

3. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

Com efeito, inclusive, no concernente à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de circunstâncias que determine ou autorize a diminuição da pena, o que também não é a hipótese desses autos.

Portanto,
considerando a ausência de qualquer argumento apto do revisionando quanto ao fundamento dos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, impende concluir que a ação merece ser julgada improcedente, uma vez que o pleito não comporta acolhimento, devendo ser mantida intacta a justa e correta sentença condenatória, confirmada pela 3ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, no tocante ao pleito de transferência do revisionando a outro presídio do Estado ou da Federação, fica prejudicado, pois deve ser formulado ao Juízo da Execução Penal, competente para a referida análise, nos moldes do artigo 66, inciso V, alínea
‘h’
, da Lei n. 7.210/84.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO IMPROCENTE
a ação revisional interposta por Hércules de Araújo Agostinho.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Atento à leitura dos fundamentos expostos pelo nobre relator em relação às teses levantadas na revisional, entendo por bem subscrever integralmente as deduções postas, com as quais
concordo plenamente
.

I. COLABORAÇÃO PREMIADA – ART. 6º DA LEI N. 9.034/95 – PRETENDIDA APLICAÇÃO

O escopo ansiado na presente ação revisional a esse respeito é no sentido de que
o Juízo de origem e o relator da apelação criminal primitiva não reconheceram a
delação
espontânea que o revisionando fez ao auxiliar de forma direta o desvendamento dos crimes, assim como a participação de cada membro da organização criminosa
, o que o faria merecedor de uma substancial redução de pena,
de um a dois terços
, omissão essa que, mantida, atrai ofensa ao art. 6º da Lei n. 9.034/95 [aplicável à época dos fatos].

A questão, entretanto, foi enfrentada e decidida na Apelação Criminal n. 77302/2011, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho.

Na oportunidade, o eminente relator da apelação, a meu ver, acertadamente, salientou que embora haja reconhecimento de que o revisionando confessou o crime cometido por ele e seu comparsa Célio Alves de Souza. Contudo, ao servir como testemunha na ação penal que tramitou contra o suposto chefe da organização criminosa, João Arcanjo Ribeiro, além de se retratar sobre os aspectos da confissão que havia lançado, deixou de oferecer quaisquer elementos idôneos de prova a esclarecer a existência, funcionamento, composição e crimes perpetrados por organização criminosa.

Inclusive, em plenário a tese advogada pelo revisionando se estribou em negativa de autoria, retratando, pois, a confissão inicialmente formalizada, o que o torna absolutamente indigno de qualquer benefício penal.

O art. 6º da Lei n. 9.034/95 é claro e indene de dúvida ao estabelecer que somente o colaborador que auxiliar no descortinamento de infrações penais perpetradas por organização criminosa poderá ser beneficiado com a redução de pena de um a dois terços. Ou seja, sem colaboração que se mantenha coerente durante a persecução penal, não há como sustentar o cabimento da redução de pena.

Postas essas considerações,
julgo improcedente o pedido de aplicação do art. 6º da Lei n. 9.034/95
, pois,
a uma
, o tema já foi enfrentado e rechaçado pela Corte de Justiça, que reconheceu que o revisionando
não manteve a confissão
para fins de esclarecimento de quaisquer infrações penais cometidas por organização criminosa, e,
a duas
, a defesa não comprovou, por elementos de prova novos devidamente submetidos ao contraditório, quadro fático-processual diverso do inicialmente submetido a julgamento, que permitisse afastar a tese encampada no parecer da Cúpula Ministerial, de que a revisional ora se apresenta como uma segunda e proibida apelação.

II. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESO EX-POLICIAL MILITAR PARA PENITENCIÁRIA MILITAR

Assere que
o revisionando, na condição de ex-policial militar,
não
poderia cumprir a reprimenda em penitenciária comum
, “[...]
pois com certeza poderia ser morto imediatamente ao ser colocado na mesma cela, pois já sofreu ameaça de morte, ainda mais nos dias de hoje em que as facções é que tem o controle dos presídios e a PCE não é diferente
” [inicial, p. 9]. Alude à tese de que, conquanto tenha sido enviado para diversos estabelecimentos penitenciários federais, foi devolvido à custódia do Estado de Mato Grosso, iniciando o cumprimento da pena no mesmo ergástulo público em que se encontra, porém, mantido na cela do corpo da guarda.

Atualmente, encontra-se recluso no Raio 05 juntamente com membros de organizações criminosas, em total perigo de morte, situação que o faz merecedor da transferência aqui analisada.

Todavia, consoante bem anota o eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, não houve pedido endereçado ao Juízo da Execução Penal, que é o competente para primeiramente conhecer da matéria, nos termos do art. 66, V, “h”, da Lei de Execução Penal, o que torna o pedido impossível de ser analisado, sob pena de
supressão de instância
.

III. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com o parecer,
julgo improcedente a ação revisional
aviada em prol de
Hércules de Araújo Agostinho
, qualificado, mantendo incólume a r. condenação ora invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022